Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do TJDFT é assente no sentido de que o cálculo de expurgos inflacionários sobre contribuições previdenciárias prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente a realização de meros cálculos aritméticos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.